Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS A SER OBSERVADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA.

I. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) inicia o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).
II. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cédula de crédito bancário é de três anos (Código Civil, art. 206, § 3o, inc. VIII c/c Lei no 10.931/2004, art. 44, e Lei Uniforme de Genebra, art. 70, aprovada pelo Decreto 57.663/1966), de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
III. No caso concreto, findo em 05 de setembro de 2020 o período único de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se daria em 05 de setembro de 2023.
IV. No entanto, conforme previsão do art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos por um período de quatro meses e vinte dias (a partir da entrada em vigor da referida lei até 30 de outubro de 2020), de forma que a prescrição intercorrente da pretensão executória está consumada em 25 janeiro de 2024.
V. Dessa forma, tendo em vista que se passaram mais de três anos desde a retomada do curso prescricional da demanda executória, a prescrição intercorrente está configurada em razão da inexistência de bens penhoráveis da executada para a satisfação do crédito do exequente.
VI. Os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências. No máximo, esses requerimentos retratariam a falta de inércia da parte exequente, de sorte que se as diligências vierem a ser eficazes (localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis) poderão possuir efeitos “ex tunc” para fins de interrupção da prescrição. Interpretação sistêmica do artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil.
VII. Precedentes desta Corte de Justiça convergem ao entendimento de ser prescindível a intimação pessoal da parte para o pronunciamento da prescrição, bastando que seja dada oportunidade de manifestação sobre a ocorrência da prescrição no curso do processo, na forma prevista pelo art. 921, § 5o do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação desprovida.